Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733425-75.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ROBERTO BORTOLOZZO, RUDIMAR BORTOLOZZO, CLAUDENIR BORTOLOZZO, ANTONIO BORTOLOZZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE POR FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA PARCIAL DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EFETIVA PERDA DA PROPRIEDADE. ART. 1.245 DO CC. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. 1. A pretensão de responsabilização de instituição financeira por suposta falha na prestação de serviço de intermediação e financiamento de imóvel, posteriormente reconhecido ter sido alienado em fraude à execução, exige a observância do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC. 2. Em conformidade com a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia a partir da efetiva lesão ao direito subjetivo da parte, o que, no caso, somente ocorreu com o registro da carta de arrematação no cartório de imóveis, quando ocorreu a efetiva perda de parte da propriedade do imóvel (CC 1.245 § 1o). 3. Conforme disposição do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, aplica-se a teoria da causa madura quando a ocorrer reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, hipótese em que o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinado as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 4. No contexto apresentado nos autos, a mera indicação de comprador do imóvel, por preposto do banco, para evitar a execução da garantia oferecida em contrato de empréstimo, bem assim a aquiescência para a formalização de assunção da dívida, não caracteriza falha no serviço prestado pela instituição financeira. 5. Na verdade, os danos sofridos pelos autores/apelantes decorreram de conduta unicamente imputável ao vendedor do imóvel, contra o qual pendia ação de execução à época da formalização da compra e venda (CDC 14 § 3o II). 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, caput, e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser responsabilidade do recorrido responder pelos danos causados pela fraude à execução praticada por terceiros no negócio jurídico em discussão que somente foi firmado por ter sido por ele intermediado e financiado; c) artigos 14, caput, e §1o, incisos I e II, do CDC, e 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, por entenderem que, ao disponibilizar os serviços como a assunção de dívida, o recorrido deve responder pelos danos materiais e morais causados, em razão da teoria do risco profissional. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pedem que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado ISAIAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 68.825-A (ID 44592201). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial emr elação à suposta ofensa aos artigos 14, caput, §1o, incisos I e II, e § 3o, inciso II, do CDC, e 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No contexto apresentado, a prova testemunhal revela que houve mera indicação de comprador do imóvel, por preposto do banco, para evitar a execução da garantia oferecida em contrato de empréstimo formalizado pela testemunha, bem assim a aquiescência da instituição financeira para assunção do débito que o vendedor do bem tinha com o Banco do Brasil. Reitero que a única testemunha ouvida em juízo apenas confirma ter ocorrido uma aproximação das partes por preposto do banco para viabilizar a compra e venda de imóvel, sem participação direta da instituição financeira, que também não figurou como garantidora do negócio. A conclusão nesse sentido é corroborada pelo fato de inexistir qualquer evidência de benefício da instituição financeira, seja com a formalização do negócio de compra e venda, seja com a assunção de dívida, notadamente porque a dívida originária se encontrava garantida com o imóvel. (...) Na verdade, os danos sofridos pelos autores/apelantes decorreram de conduta unicamente imputável ao vendedor do imóvel, contra o qual pendia ação de execução à época da formalização da compra e venda (CDC 14 § 3o II). (...) Assim sendo, não evidenciada falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade do banco réu, o que conduz à improcedência dos pedidos” (ID 40176055). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado ISAIAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 68.825-A (ID 44592201). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025